Tribunal: TJBA
Processo: 0811961-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0811961-28.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADA: ROBERTA ALESSANDRA FRANCA SANTOS

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDADA EM PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, ao fundamento de que o silêncio do Exequente, quanto ao cumprimento do parcelamento, autorizaria presumir a quitação do débito tributário. O inconformismo busca a anulação da sentença, sustentando a ausência de prova do adimplemento e a indevida aplicação de presunção de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Determinar se é admissível presumir o pagamento de crédito tributário, em razão do silêncio do Exequente,
no tocante
ao cumprimento de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento de tributo, enquanto causa extintiva do crédito fiscal, nos termos do art. 156, I, do CTN, constitui fato jurídico que demanda prova cabal, nos termos do art. 373, II, do CPC. A simples inércia do Exequente não autoriza presunção de quitação do débito.

4. A Certidão de Dívida Ativa, que instrui a Execução Fiscal, goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente elidida mediante prova inequívoca do pagamento, a qual incumbia à Executada, não tendo sido produzida.

5. O extrato fiscal demonstra a existência de saldo devedor atualizado, infirmando qualquer presunção de extinção por pagamento.

6. A ausência de manifestação do Exequente não configura, por si só, perda superveniente do interesse de agir, sendo imprescindível a demonstração de fato novo que torne inútil a demanda, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; CPC, arts. 373, II, 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 27.02.2018; TJBA, Apelação nº 0006197-53.2011.8.05.0039, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 05.12.2017.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0811961-28.2016.8.05.0001
,
tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

sendo

Apelada
ROBERTA ALESSANDRA FRANCA SANTOS
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.